Tribunal: TJBA
Processo: 0306861-91.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306861-91.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LENILTON SILVERIO DA SILVA EPP Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 (LEF). TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. AUTOMATISMO DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA. EFETIVA CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO COMO ÚNICAS CAUSAS INTERRUPTIVAS. INEFICÁCIA DE MEROS PETICIONAMENTOS. TEMA REPETITIVO 566/STJ (RESP 1.340.553/RS). SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE AO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame O Estado da Bahia ajuizou execução fiscal contra Lenilton Silverio da Silva EPP para cobrança de ICMS. O devedor não foi localizado após as primeiras tentativas de citação, o que levou à ciência da Fazenda Pública em setembro de 2014. Após diversas outras tentativas infrutíferas de citação do devedor e posterior redirecionamento para o sócio, igualmente não localizado, a execução foi extinta em primeiro grau pela ocorrência da prescrição intercorrente, com base no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça. O Estado da Bahia interpôs apelação cível, alegando a prematuridade da decisão e a inobservância dos marcos temporais estabelecidos pelo Tema 566, bem como a ausência de sua inércia e violação ao princípio da não surpresa. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à verificação da correta aplicação do regime jurídico da prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566). III. Razões de decidir A sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal é regida pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). Segundo este entendimento, o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, da LEF, tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. A interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre com a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial. Meros peticionamentos ou pedidos de diligências que não resultem em atos concretos de satisfação do crédito são ineficazes para interromper o prazo. No presente caso, a Fazenda Pública teve ciência da não localização da empresa executada em 29 de setembro de 2014, marcando o início do prazo de suspensão. O prazo prescricional quinquenal começou em 30 de setembro de 2015 e se consumou em 30 de setembro de 2020. As diligências posteriores, como os pedidos de redirecionamento para o sócio e a indicação de novos endereços, não resultaram em efetiva citação ou penhora, conforme exigido pelo Tema 566/STJ. A tese da Súmula nº 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente, mas sim à prescrição originária, decorrente da demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário, antes do início da execução ou da suspensão. IV. Dispositivo e tese Conhece-se do agravo interno e a ele nega-se provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme o Tema 566/STJ, tem seu prazo de suspensão de um ano iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis, seguido pelo início automático do prazo prescricional quinquenal, sendo ineficazes para sua interrupção meros peticionamentos sem efetiva citação ou constrição patrimonial, e a Súmula 106/STJ é inaplicável à prescrição intercorrente." Dispositivos relevantes citados: Artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência citada: REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, TJ-BA - APL: 00114264920118050150 1ª Vara da Fazenda Pública - Lauro De Freitas, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306861-91.2013.8.05.0022, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LENILTON SILVERIO DA SILVA EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08